Tribunal: TJDFT
Processo: 0727155-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam a rediscussão da matéria, sendo recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível que a parte demonstre a ocorrência de uma das hipóteses legais para seu provimento.
2. Os embargos não se prestam para rediscutir a matéria, o que é vedado, ainda que para com fins de prequestionamento.
3. Quanto ao prequestionamento dos dispositivos indicados, conforme a orientação dominante da Tribunais Superiores, o artigo 1.025 do CPC adota a teoria do "prequestionamento ficto". A simples interposição dos embargos declaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada norma invocada pela parte.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.